Tribunal: TJDFT
Processo: 0716294-06.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716294-06.2017.8.07.0007 RECORRENTE: DROGARIA NOVA BRASILIA LTDA - ME RECORRIDO: LEAO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PACTO VERBAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRESCRIÇÃO. 1. O julgamento antecipado da lide, quando desnecessária a dilação probatória, não traduz cerceamento de defesa. 2. Aplica-se ao caso o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 25 da Lei 8.906/94. Prescrição não configurada. 3. A inexistência do instrumento do contrato contratual não inibe a constatação deste, revelado pelo serviço comprovadamente prestado o que justifica a remuneração. Sentença mantida. A recorrente alega que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos: a) artigo 7o do Código de Processo Civil, porque seu direito de defesa foi cerceado pelo julgamento da demanda no curso de prazo para recurso contra decisão que inadmitiu exceção de pré-executividade; b) artigos 206, §5o, inciso I, e 331, ambos do Código Civil, e 25, inciso I, da Lei 8.906/1994, pois, sendo o termo inicial do prazo prescricional de 5 (cinco) anos a data da celebração do contrato verbal (20/7/2012), a ação foi proposta em 16/12/2017 quando a prescrição já havia se aperfeiçoado; c) artigo 18 do CPC, porquanto o escritório recorrido é parte ilegítima para figurar no polo passivo, haja vista que a prestação de serviço decorreu de contrato escrito firmado com as pessoas físicas de Ivan Alves Leão e Dhenner Lino. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 7o do CPC, porque, segundo a Corte Superior, “A modificação da conclusão delineada no acórdão recorrido - acerca da não ocorrência de cerceamento de defesa - demandaria necessariamente o revolvimento dos fatos e das provas dos autos, atraindo, assim, o óbice disposto na Súmula 7/STJ” (AgInt no AgInt no AREsp 1009655/MT, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 22/6/2020). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade ao artigo 18 do CPC, por incidência da barreira ditada pelo verbete sumular 7 da Corte Superior, pois a turma julgadora considerou que “Consta nos autos documento de notificação do autor da rescisão do contrato de prestação de serviços advocatícios assinado pela ré (ID n. 12182929), razão pela qual não prospera a alegação de ilegitimidade ativa nessa fase processual”. Igualmente não deve transitar a suposta violação aos artigos 206, §5o, inciso I, e 331, ambos do Código Civil, e 25, inciso I, da Lei 8.906/1994, pois o STJ tem decidido que “A contagem do prazo prescricional a que se refere o artigo 25, inciso V, da Lei no 8.906/1994 se inicia na data em que ocorre a ciência da renúncia ou revogação do mandato ou o término da prestação dos serviços”. (AgInt no AREsp 1406447/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 1o/7/2020). Assim, é “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)”. (AgInt no AREsp 1596440/MS, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 1o/7/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015